Tribunal: TJDFT
Processo: 0727091-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727091-86.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: SANDOVAL LUIZ DE SOUZA D E S P A C H O SANDOVAL LUIZ DE SOUZA interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O Agravante afirma que se não for submetido ao procedimento de reparador, correrá risco de agravamento dos sintomas das patologias diagnosticadas, não se tratando, pois, de procedimento meramente estético. Acrescenta que a concessão da tutela provisória não é irreversível, pois, em caso de julgamento desfavorável, pode o Agravado buscar o ressarcimento dos gastos com o custeio dos procedimentos. Conclui pela necessidade imperiosa na realização de cirurgia reparadora não estética, conforme prescrição médica. Requer a reconsideração da decisão para que seja mantida a decisão do juízo a quo. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se a Agravada GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator